Tribunal: TJDFT
Processo: 0745900-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745900-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES D E S P A C H O "O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud abarca as instituições (Nubank, PicPay, Mercadopago, Pagseguro) e verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil" (Acórdão 1960782, 0745732-54.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.). Assim, tendo em vista que, em consulta aos autos principais, foi verificada a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, a qual restou infrutífera, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator